Tribunal: TJMT
Processo: 0000885-16.2009.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000885-16.2009.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 593.311.351-49 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MERIGHI - CPF: 827.183.421-53 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE SANTORO - CPF: 383.195.778-96 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Requisitos do art. 1.022 do CPC/2015. Inexistência. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a sentença que julgou "boas as contas apresentadas" e declarou a inexistência de saldo nas contas poupanças, nos autos de ação de "Prestação de Contas".

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado em relação à preliminar de nulidade da sentença, por suposta falta de apreciação clara e objetiva das questões que delimitaram a controvérsia.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando para reanálise de mérito ou rediscussão de matéria já decidida.
4. No caso concreto, o acórdão embargado não apresentou omissões quanto às questões levantadas pelo recorrente, mas apenas decidiu de maneira contrária à sua tese, reafirmando que a ação de prestação de contas é inadequada para discutir a responsabilidade do banco por saques em contas zeradas.
5. O inconformismo da parte com a interpretação adotada pelo órgão julgador não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida e só são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EDILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a
r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Prestação de Contas
” (Proc. no 0000885-16.2009.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, julgou “
boas as

contas apresentadas no id. 61197838, fls. 02 á 47, complementada em id. 69215656, para declarar a inexistência de saldo nas contas poupanças
” (cf. Id. no 226544657).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença por falta de apreciação clara e objetiva sobre as questões que delimitaram a controvérsia.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, modificando o acórdão embargado

(cf. Id. n. 227873173).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 234037198, o embargado combate as razões recursais, e torce pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o acórdão embargado adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

O art. 552 do CPC estabelece que, na segunda fase do procedimento de exibição de contas, a
“sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial”.

Porém, só haveria falar em saldo em favor do autor se fosse possível extrair da prova pericial produzida a existência de algum valor disponível nas contas bancárias discutidas no processo, o que não é o caso, já que o perito foi enfático ao afirmar que as contas n. no 08030-415177-2, 08030-899983-0 e o 00338-48 foram zeradas (cf. laudo vinculado ao Id. n. 209877254)

No presente caso, as teses lançadas pelo autor no presente apelo não passam de uma tentativa de obter reconhecimento judicial de crédito em seu favor, em razão dos saques realizados nas contas discutidas nos autos após o falecimento do titular, enquanto o autor ainda era menor de idade.

Porém, a presente ação de exibir contas é via inadequada para discutir a responsabilidade do Banco por tais saques.

(...)”.

Como se vê, não há no acórdão embargado omissão quanto à crítica recursal do embargante sobre a falta de apreciação clara e objetiva na sentença de
“todas as questões que delimitaram a controvérsia”,
já que constou expressamente do acórdão que a discussão levantada pelo apelante é irrelevante em ação de exibir contas.

No caso, o que o embargante chama de omissão e contradição é, na verdade, tentativa de rediscussão, e, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024